Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-83.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-83.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO, NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresinha contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pela APLB Sindicato, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral (vencimento básico acrescido de vantagens permanentes), respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada inépcia da inicial por ausência de especificação de verbas; (ii) a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias, se deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial apresentou de forma clara os fundamentos jurídicos e o pedido, possibilitando a defesa do Município, inexistindo inépcia.

4. A Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º) e a legislação municipal (Lei nº 010/1997, arts. 49, 67 e 82) garantem que o décimo terceiro e o terço de férias sejam calculados sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

5. Consectários legais adequados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício apenas para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento: "1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração integral, compreendendo vencimento do cargo e vantagens pecuniárias permanentes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000265-83.2022.8.05.0225
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .